Tribunal: STJ
Processo: 0080917-41.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078478 - AL(2026/0080917-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO VITOR BARROS MARINHO (PRESO)
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS
. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR.
OPERANDI
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum
combatido, pois ressaltado que o paciente é envolvido em grupo
criminoso, além do
empregado na ação delituosa,
modus operando
como ponderado pelo Magistrado.
3. Assim, as instâncias precedentes manifestaram necessidade e
adequação da medida cautelar pessoal mais drástica para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista o modo de agir
adotado pelo acusado, uma vez que se trata de possível execução

sumária da vítima motivada por motivo fútil (o ofendido não haveria
adimplido uma dívida com o corréu e, em seguida, ocultado o cadáver).
Documento eletrônico VDA56337415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 31167c8f-e55d-4993-a0a2-2388fa3009f5

4. Acerca da contemporaneidade da medida, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores entende que a prisão preventiva não deva se
distanciar muito dos fatos que justificariam a segregação. A explicação
está enraizada no caráter urgente e provisional da medida cautelar, o
que se esvanece quando o tempo dilui a premência da medida extrema,
tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.
5. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização
criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em
sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a

existência da organização. A prisão preventiva não decorreria da
simples imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua
liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou
para a aplicação da lei penal.
6. Na hipótese, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva
do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da
probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves,
pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema
contra o postulante.
7. Acerca do pedido prisão domiciliar, o acórdão ora impugnado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça e, para
infirmar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 31167c8f-e55d-4993-a0a2-2388fa3009f5

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 31167c8f-e55d-4993-a0a2-2388fa3009f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078478 - AL(2026/0080917-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO VITOR BARROS MARINHO (PRESO)
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS
. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR.
OPERANDI
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum
combatido, pois ressaltado que o paciente é envolvido em grupo
criminoso, além do
empregado na ação delituosa,
modus operando
como ponderado pelo Magistrado.
3. Assim, as instâncias precedentes manifestaram necessidade e
adequação da medida cautelar pessoal mais drástica para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista o modo de agir
adotado pelo acusado, uma vez que se trata de possível execução

sumária da vítima motivada por motivo fútil (o ofendido não haveria
adimplido uma dívida com o corréu e, em seguida, ocultado o cadáver).
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

4. Acerca da contemporaneidade da medida, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores entende que a prisão preventiva não deva se
distanciar muito dos fatos que justificariam a segregação. A explicação
está enraizada no caráter urgente e provisional da medida cautelar, o
que se esvanece quando o tempo dilui a premência da medida extrema,
tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.
5. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização
criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em
sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a

existência da organização. A prisão preventiva não decorreria da
simples imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua
liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou
para a aplicação da lei penal.
6. Na hipótese, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva
do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da
probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves,
pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema
contra o postulante.
7. Acerca do pedido prisão domiciliar, o acórdão ora impugnado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça e, para
infirmar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

agrava da decisão de fls.
LEANDRO VITOR BARROS MARINHO
70-75, em que deneguei a ordem, in limine.
O agravante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta
da prisão preventiva, a base da investigação em denúncia anônima não corroborada
e a inexistência de elementos que o vinculem diretamente ao delito. Alega, ainda,
condições pessoais favoráveis e a necessidade de cuidados à filha menor com
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

Transtorno do Espectro Autista, bem como afirma ser possível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Tal como fora registrado na decisão monocrática, o Juízo singular, ao
decretar a prisão do paciente, asseverou o seguinte:
No caso em apreço, dos cinco fatores elencados pelo penalista
citado, há pelo menos, em tese, três presentes que autorizam a
decretação da prisão preventiva, quais sejam: gravidade concreta
do crime (homicídio qualificado), particular e anormal modo
de execução do delito (cometido por divida de agiotagem) e
repercussão efetiva na sociedade.
Ressalte-se que o homicídio foi cometido por motivo torpe
(dívida da agiotagem) e com recurso que dificultou o defesa da
vítima, com a ocultação do cadáver, com a revelação de ajuste
prévio entre o suposto autor do delito, Everton da Silva
Ferreira, vulgo 'nenê satanás", e o possível mandante
Leandro Vítor Barros Marinho.
Ou seja, está presente também, o
, uma vez
periculum libertatis
que os elementos concretos acima mencionados demonstram, por
ora, que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública e a
instrução penal, razão pela qual a custódia cautelar dele se faz
necessária.
Com isso, diante de tudo que foi constatado acima, fica evidente
que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art.
319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes ao caso em
apreço.
Passo à análise do pedido de quebra de sigilo telefônico/telemático
do representado (fl. 59, grifei).
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

O Tribunal de Justiça denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 16-
25.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Na hipótese, são
elencados no
combatido,
idôneos os motivos
decisum

pois ressaltado que o paciente é envolvido em grupo criminoso, além do
, como registrado pelo Magistrado.
empregado na ação delituosa
modus operandi
Assim, as instâncias precedentes manifestaram necessidade e adequação
da medida cautelar pessoal mais drástica para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, haja vista o
adotado pelo acusado, uma vez
modo de agir
que se trata de possível execução sumária da vítima motivada por motivo fútil
(o ofendido não haveria adimplido uma dívida com o corréu e, em seguida,
.
ocultado o cadáver)
Segundo a orientação desta Corte, a gravidade dos fatos
concretamente considerados é evidenciada por seu
e justifica
modus operandi
(
, Rel. Ministro
, DJe
a constrição cautelar HC n. 566.968/RJ
Rogerio Schietti
grifei).
17/6/2020,
As hipóteses em que a dinâmica dos fatos e as demais circunstâncias do
caso revelam
investigada são suficientes
a maior reprovabilidade da conduta
para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública, razão pela qual
constituem fundamento idôneo para a custódia provisória.
Portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

Acerca da contemporaneidade da medida, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores entende que a prisão preventiva não deva se distanciar muito dos
. A explicação está enraizada no caráter
fatos que justificariam a segregação
urgente e provisional da medida cautelar, o que se esvanece quando o tempo dilui
a premência da medida extrema, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.
Assim, "A falta de contemporaneidade do delito imputado ao
a justificar, nesse momento, a
paciente e a inocorrência de fatos novos
necessidade de segregação,
, por não atender ao
torna a prisão preventiva ilegal
requisito essencial da cautelaridade" (
, Rel. Ministro
RHC n. 74.430/SP
Nefi
, 6a T., DJe
grifei).
Cordeiro
2/2/2017,
Ressalto que nem sempre se pode exigir que uma medida de tamanha
onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois
a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado, e de
oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria
delitivas, demanda, por vezes, o tempo suficiente para a reunião de elementos de
convicção bastantes a autorizar a providência extrema.
Avalio, assim, que a
(ante os riscos aos
contemporaneidade da prisão
bens jurídicos tutelados no
do CPP) em relação ao seu fato gerador
art. 312
deve
.
ser relativizada em pelo menos duas hipóteses
A primeira, diz respeito à natureza do crime investigado, que,
consubstanciando-se em fato determinado no tempo, tenderia, em princípio, a não
mais justificar a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Todavia, seria admissível na situação em que, pelo modo com que perpetrada a
, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva
ação delitiva
do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade
do réu ao Direito.
A segunda hipótese que diminuiria a força impeditiva à prisão
preventiva, pelo tempo transcorrido desde a ação delitiva, diz respeito ao caráter
permanente do crime imputado ao agente, porquanto, havendo indícios de que
ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, não haveria óbice
à decretação da prisão provisória.
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização
criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em sentido
contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da organização.

Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples
imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade
,
representa para a ordem pública para a instrução criminal ou para a
.
aplicação da lei penal
À luz de todas essas considerações, concluo que,
, as
na hipótese
circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se
exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
pelo que
continuidade da prática de delitos graves,
está demonstrada a
exigência de utilização da medida extrema contra o postulante.
Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, a Corte local asseverou o
seguinte:
29. Ao fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar, por ser o
paciente genitor de menor portadora do espectro autista, constata-
se que, de acordo com o
incisos III e VI, do Código de
art. 318,
Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
só ocorre, quando o agente for homem, caso seja o mesmo o
único responsável pelos cuidados de filho menor de até 12
(doze) anos de idade incompletos ou quando por
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06
(seis) anos de idade ou com deficiência.
30. Ocorre que, verificando o suporte probatório anexado ao
caso em comento, carece dos autos prova apta a atestar que é
o paciente o único responsável por sua filha menor e
portadora do espectro autista, ou de que é imprescindível aos
seus cuidados, sendo tão somente anexada documentação
relativa ao acompanhamento neuropsicológico da mesma.
31. Outrossim, restou não comprovada a inexistência de família
extensa, conforme dispõe o
parágrafo único, do Estatuto
art. 25,
da Criança do Adolescente, ou seja, familiares que possam prestar
os cuidados necessários a menor.
32. Salienta-se, ainda, que, de acordo com o
-A, inciso II,
art. 318
do Código Penal, a a substituição da segregação cautelar pela
prisão domiciliar não ocorrerá nos casos de crime cometido com
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que, por se tratar o
presente feito do suposto cometimento do delito de homicídio
qualificado e ocultação de cadáver, resta impossibilitada a
concessão do referido pleito aqui em debate (fls. 23-24, grifei).
Assim, o acórdão ora impugnado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça e, para infirmar as premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, seria necessária
,
dilação probatória
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:15
Código de Controle do Documento: eb94eb44-2909-4d44-84f7-cbc7c76f23a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.478 / AL
Número Registro: 2026/0080917-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07013417720258020045 08138188120258020000 7013417720258020045 8138188120258020000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: LEANDRO VITOR BARROS MARINHO (PRESO)
CORRÉU
: EVERTON DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO VITOR BARROS MARINHO (PRESO)
ADVOGADO : STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 21d8ed9f-6011-49ed-8b20-4c08c31b1fc7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 21d8ed9f-6011-49ed-8b20-4c08c31b1fc7